Tribunal: STF
Processo: ARE 1499976
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS DA EXEQUENTE HOMOLOGADOS. DECISÃO MANTIDA. 



    Hipótese de agravo contra decisão que indeferiu requerimento do INSS voltado a cancelar requisição de pagamento referente à condenação em honorários fixada em ação coletiva. Correta a decisão que aponta que a questão restou preclusa. Executado que não se manifestou no momento oportuno, quando intimado para impugnar a execução, de modo que incide o óbice da preclusão, na forma do artigo 507, do CPC. Já superada a fase impugnativa, com requisitório expedido. Agravo de instrumento desprovido.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, § 8º, da da Constituição Federal e “afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1142 de repercussão geral”.



    Alega, em síntese, que “não restam dúvidas de que a decisão judicial que embasa o ofício requisitório ora discutido, ainda que se considere a questão decidida preclusa, deve ser adequada aos preceitos constitucionais, especialmente o artigo 100, §8º, da CF/88, nos moldes da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142 de repercussão geral, à luz da Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional e da supremacia da Constituição Federal”.



    Decido. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa ao cancelamento do requisitório expedido. Nesse aspecto, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “De fato, embora tenha sido intimado para impugnar a execução (evento 4, dos autos originários), o INSS não se opôs aos cálculos apresentados pela parte autora (evento 10). Somente após decorrido o prazo referente à decisão que homologou o valor executado (eventos 12 e 18) e a expedição do requisitório (evento 19) é que o executado alegou a impossibilidade de inclusão dos valores relativos aos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva (evento 24). 



    O ponto é que eventual discordância quanto aos cálculos deveria ter se dado no momento oportuno, e ocorreu preclusão. 



    A preclusão (artigo 507, do CPC) é um dos pilares de todo o sistema processual, pois, do contrário, todos os debates seriam sempre renovados, ad infinitum.



     De outro lado, não merece prosperar a alegação do INSS de que, quando intimado para impugnar a execução, ainda não havia sido proferido julgamento do RE 1.309.081. 



    O Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento definitivo no julgamento do RE n.º 1.309.081/MA, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese (Tema 1.142): 



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”. 



    Porém, a publicação do acórdão ocorreu em 18/06/2021, ou seja, antes da intimação do INSS sobre os cálculos apresentados pela agravada, que ocorreu em 23/01/2023 (evento 4, dos autos originários). 



    Assim, correta, portanto, a decisão agravada que rejeitou a pretensão deduzida pelo INSS, considerando que já foi superada a fase impugnativa. 



    À luz de tal contexto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente